Tribunal: TJSP
Processo: 2146785-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Insurgência da ré contra a r. decisão que deferiu a liminar pleiteada pela autora, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial, com fundamento no artigo 3o, caput, do Decreto-lei no 911/69. Pleito do agravante de concessão da gratuidade da justiça. Intimada a recorrente para que comprovasse a alegada impossibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Insurgência da ré contra a r. decisão que deferiu a liminar pleiteada pela autora, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial, com fundamento no artigo 3o, caput, do Decreto-lei no 911/69. Pleito do agravante de concessão da gratuidade da justiça. Intimada a recorrente para que comprovasse a alegada impossibilidade financeira para arcar com o valor das custas recursais ou recolhesse o preparo recursal, deixou de fazê-lo. Preparo recursal não comprovado. Caracterizada a deserção do agravo instrumental. Recurso não conhecido, ante a falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.